Tribunal: TJSP
Processo: 0001342-56.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: indeferimento do pedido de extinção da punibilidade, franco do pagamento da pena de multa penal. Recurso: Defesa.
Extinção, franco de pagamento: possibilidade, apenas se comprovada a hipossuficiência financeira (nova redação do Tema/STJ 931). Defensoria Pública nomeada curadora: incapacidade financeira que não se presume.
Ilegitimidade ativa do Ministério Público:

Ementa:
Agravo em Execução: indeferimento do pedido de extinção da punibilidade, franco do pagamento da pena de multa penal. Recurso: Defesa.
Extinção, franco de pagamento: possibilidade, apenas se comprovada a hipossuficiência financeira (nova redação do Tema/STJ 931). Defensoria Pública nomeada curadora: incapacidade financeira que não se presume.
Ilegitimidade ativa do Ministério Público: inocorrência. Titularidade subsidiária e concorrente com a Fazenda Pública, para a cobrança da pena de multa.
Recurso não provido.